Tribunal: TJBA
Processo: 0300134-32.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300134-32.2013.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: GEOVAN DE MATOS

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA MARTINS, RAMON MOURA RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAMON MOURA RIBEIRO, LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial – contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação anteriormente interposta, por entender configurada a deserção em razão do não recolhimento das custas recursais. O agravante sustenta que a decisão não levou em consideração documentos anexados aos autos, como os balancetes financeiros da massa falida elaborados por contador nomeado na Vara de Falências da Comarca de São Paulo, que, a seu ver, demonstrariam a absoluta hipossuficiência econômica da instituição, justificando a concessão da gratuidade da justiça. Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, invoca o art. 98 do CPC, e o entendimento jurisprudencial que admite a concessão do benefício à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, desde que comprovada a impossibilidade financeira. Pugna pela reconsideração da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade e afastada a deserção, com consequente processamento regular da Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) definir se é possível afastar a deserção reconhecida pela decisão monocrática e, assim, admitir o conhecimento da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial exige comprovação robusta da incapacidade financeira, o que não foi atendido no caso concreto, tendo sido anteriormente indeferido o pedido por ausência de elementos suficientes para caracterizar a hipossuficiência.

4. A decisão que indeferiu a gratuidade foi regularmente publicada, e o agravante, embora intimado, permaneceu inerte, não tendo recorrido nem recolhido as custas processuais, o que resultou na deserção da Apelação por ausência de preparo.

5. A ausência de impugnação à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita atrai a preclusão temporal, impedindo rediscussão da matéria em momento posterior.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a ausência de insurgência tempestiva contra o indeferimento da gratuidade obsta a rediscussão do tema e mantém a deserção do recurso.

7. O Agravo Interno, ao tentar reabrir questão decidida com trânsito em julgado preclusivo, revela-se incabível, pois busca rediscutir fato jurídico consumado pela inércia do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial pode obter o benefício da gratuidade da justiça desde que comprove cabalmente sua hipossuficiência econômica.

2. O indeferimento da gratuidade da justiça, quando não impugnado no prazo legal, acarreta preclusão da matéria.

3. O não recolhimento do preparo recursal após a negativa da gratuidade configura deserção da Apelação, inviabilizando seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 932, III e 1.021. CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0137981-02.2018.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 05.06.2024, 1ª Câmara Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0300134-32.2013.8.05.0244
, em que figuram, como agravante,
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, e, como agravado,
GEOVAN DE MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)